Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744173-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL BRUNO SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc. O réu foi intimado para constituir novo advogado (ID. 48962464), em razão do seu patrono não ter apresentado as razões de apelação, assim, embora tenha ratificado que já está sendo representado por advogado particular, este abandonou o caso, não podendo o réu ficar sem defesa. Em face do exposto, encaminhe os autos à Defensoria Pública para elaboração das Razões da Apelação. Apresentadas as razões, encaminhe-se o processo ao Ministério Público, para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator